Tribunal: TJSP
Processo: 1019556-16.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Prestação de serviços de suporte administrativo e financeiro, de gestão de escritório e de consultoria para investidores estrangeiros. Alegação de não incidência do tributo sobre exportação de serviço (artigo 156, § 3o, II, da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Prestação de serviços de suporte administrativo e financeiro, de gestão de escritório e de consultoria para investidores estrangeiros. Alegação de não incidência do tributo sobre exportação de serviço (artigo 156, § 3o, II, da Constituição Federal). Improcedência. Serviços cujo resultado ocorre no território nacional. Imposto devido. Recurso merecedor de guarida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1019556-16.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado TORDESILHAS CAPITAL PESQUISAS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo e julgaram
improcedentes os pedidos. V.U Sustentou oralmente a dra. Isabela Donhas Chami
OAB/SP 410273.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-16.2017.8.26.0053
2
Apelação 1019556-16.2017.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Tordesilhas Capital Pesquisas Limitada
Comarca: São Paulo
Voto 46.601
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de
indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza.
Prestação de serviços de suporte administrativo e
financeiro, de gestão de escritório e de consultoria para
investidores estrangeiros. Alegação de não incidência do
tributo sobre exportação de serviço (artigo 156, § 3o, II, da
Constituição Federal). Improcedência. Serviços cujo
resultado ocorre no território nacional. Imposto devido.
Recurso merecedor de guarida.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito,
promovida por Tordesilhas Capital Pesquisas Limitada em face do município de
São Paulo.1
Alega-se indevida a cobrança de imposto sobre
serviços de qualquer natureza (ISS) no tocante a receitas oriundas de contrato
celebrado com sociedade estabelecida no exterior; sustenta-se que o resultado
dos serviços de inserção de informações na base de dados do grupo empresarial é
produzido fora do território nacional, razão pela qual não incide o tributo (artigo
156, § 3o, II, da Magna Carta).
Acolhidos os pedidos (folhas 237 a 242), apela
tempestivamente o réu: sustenta legítima a exação e postula inversão do
resultado do julgamento.
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões assevera-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
1 Valor da causa em 5 de maio de 2017: R$ 1.818.435,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-16.2017.8.26.0053
3
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece abrigo.
Com efeito.
O busílis está em saber se os serviços
prestados pela autora a sociedade estrangeira configuram hipótese de exportação
e, assim, se incide a regra do artigo 156, § 3o, II, da Constituição Federal.
A Lei Complementar 116/2003 dispôs acerca
da exportação de serviços:
“Art. 2o O imposto não incide sobre:
“I as exportações de serviços para o exterior
do País;
.........................
“Parágrafo único. Não se enquadram no
disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.”
Da
interpretação
do
dispositivo
legal
supratranscrito extrai-se que não basta seja o pagamento pelo serviço
desenvolvido no Brasil feito por residente no exterior para configurar hipótese de
exportação; é imprescindível que o resultado se verifique apenas em território
estrangeiro; caso contrário, haverá tributação.
Convém
citar,
por
oportuno,
lição
de
Humberto Ávila acerca da matéria:
“Ora, quando a Lei Complementar n°
116/2003 estabelece que não se enquadram, na isenção, os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, está, em outras
palavras, prescrevendo que não haverá isenção quando a utilidade criada por
meio do esforço humano se verificar no território brasileiro. Reversamente,
porém, a referida lei está determinando que haverá isenção quando a utilidade
criada por meio do esforço humano se verificar no exterior.
.............................
“A situação se altera, no entanto, com a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-16.2017.8.26.0053
4
previsão constitucional, concretizada pela Lei Complementar n° 116/2003. A
problemática da incidência do imposto sobre serviços não é mais solucionada
pela simples análise da ocorrência, ou não, do esforço humano em determinado
âmbito territorial. Não interessa apenas o processo de criação da utilidade em
proveito de terceiro o fazer. Passa a importar o produto decorrente desse
processo a utilidade ou o bem (i)material. Essa utilidade passa a ser pertinente à
incidência da regra de isenção, delimitando, em nível nacional, o âmbito da
competência a ser exercida em nível municipal. A regra de isenção tributária,
diferentemente, é substancialmente finalística: não basta apenas saber se o
esforço humano foi prestado e onde isso ocorreu; é preciso, além disso, saber
qual é o resultado decorrente desse esforço, e onde ele é auferido.
............................
“Foi justamente para evitar esse tipo de
raciocínio, e a absoluta insegurança que essa interminável deliberação causaria,
que o legislador complementar cindiu o serviço em, digamos, duas unidades de
medida: desenvolvimento e resultado. Quando ambos se verificarem dentro ou
fora do território brasileiro, não haverá qualquer dúvida: a competência é do
Município brasileiro no primeiro caso; e do país estrangeiro, no segundo.
Quando, no entanto, o desenvolvimento ocorrer no território brasileiro, mas o seu
resultado ocorrer fora dela, a própria Lei Complementar no 116/2003 já se
encarregou de solucionar a dúvida: não se enquadram na regra de isenção os
serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique; enquadram-se
na regra de isenção os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado se
verifique no exterior. O destino do resultado atrai a incidência da regra de
isenção. Eis o ponto crucial.” (in “Imposto sobre a prestação de serviços de
qualquer natureza. Exportação de serviços. Lei Complementar no 116/2003.
Isenção: requisitos e alcance. Conceitos de “desenvolvimento” de serviço e
“verificação” do seu resultado”. Revista Dialética de Direito Tributário 134,
novembro de 2006).
Tecidas as considerações supra, mister analisar
a atividade desenvolvida pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-16.2017.8.26.0053
5
Da cláusula segunda do contrato social da
recorrente extrai-se ser seu objeto a “elaboração de pesquisa sobre mercado
latino-americanos” (folhas 44). O respectivo comprovante de inscrição no
cadastro nacional da pessoa jurídica da Receita Federal indica, a seu turno, que a
autora está inscrita na atividade de “outras atividades profissionais, científicas e
técnicas não especificadas anteriormente” (folhas 39).
Não obstante tais constatações, no contrato
celebrado entre a apelada e a sociedade Prince Street Management LLC. (folhas
72/78) aquela obrigou-se a prestar os seguintes serviços:
“1.1. Em conformidade com a Cláusula 1(d)
do Acordo de Gestão de Investimentos celebrado entre os Fundos da América
Latina e o Gerente de Investimentos, datado de 1o de janeiro de 2014, o Gerente
de Investimentos nomeia, pelo presente instrumento, o Subconselheiro na
qualidade de subconselheiro, a fim de fornecer pesquisa e análise de
investimentos, bem como aconselhamento com relação às estratégias de
investimentos referentes ao investimento e reinvestimento de dinheiro, valores
mobiliários e outros bens que abrangerem o ativo do Fundo Principal, conforme
solicitado pelo Gerente de Investimento (a “Carteira de Clientes”).
“i) Com relação à prestação dos serviços
mencionados na Cláusula 1.1 (os “Serviços”), o Subconselheiro deverá, no que
tange a Carteira de Clientes, fornecer pesquisas e análises ao Gerente de
Investimentos; fazer recomendações ao Gerente de Investimentos, com relação à
compra e venda de investimentos; e direcionar a formulação de políticas e
estratégias de investimentos à Carteira de Clientes;
“ii) O Subconselheiro pode recomendar e
aconselhar o Gerente de Investimentos com relação a qualquer assunto solicitado
pelo Gerente de Investimentos, incluindo, entre outros, a abertura, manutenção e
fechamento, em nome do Fundo Principal, de contas de valores mobiliários com
qualquer instituição bancária designada pelo Subconselheiro.
iii) O Subconselheiro pode recomendar o
intercâmbio comercial, tanto em curto quanto em longo prazo, em uma ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-16.2017.8.26.0053
6
variação, de valores mobiliários internos e estrangeiros. Todos os intercâmbios
comerciais podem ser executados pelo Gerente de Investimentos.
“iv) O Subconselheiro pode aconselhar o
Gerente de Investimentos a manter o ativo do Fundo Principal investido
conforme considerar aconselhável periodicamente, mas pode, caso considerar
recomendável, aconselhar o Gerente de Investimentos a manter qualquer parte do
ativo do Fundo Principal em dinheiro, em equivalentes de caixa ou em valores
mobiliários de renda fixa.
...........................................................................
..........
“1.3. O Subconselheiro deverá preparar e
apresentar relatórios periódicos conforme o Gerente de Investimentos possa
solicitar periodicamente.
...........................................................................
..........
“1.5.
O
Subconselheiro também deverá
auxiliar o Gerente de Investimentos com relação aos investimentos na América
Latina ou a outros fundos e contas de investimentos gerenciados pelo Gerente de
Investimentos, inclusive auxiliar no desenvolvimento da estratégia de
investimento para os investimentos na América Latina e fornecer recomendações
com relação à compra e venda de investimentos na América Latina, conforme
possa ser solicitado, de forma razoável e periodicamente, pelo Gerente de
Investimentos. O Subconselheiro também pode fornecer aconselhamentos e
sugestões periodicamente com relação a questões e estratégias globais macro.”
(folhas 72/73).
Primeiramente, percebe-se uma discrepância
entre o objeto social da demandante e os serviços que se comprometeu a prestar à
sociedade estrangeira que a contratou.
Por outro lado, muito embora afirme a autora
que foi contratada para “fornecer pesquisa e análise de investimentos na América
Latina, prestando serviços de 'recomendações ao Gerente de Investimentos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-16.2017.8.26.0053
7
relação à compra e venda de investimentos'”, a cláusula 1.5 do contrato de
prestação de serviços indica, além dessa atividade, “também deverá auxiliar o
Gerente de Investimentos com relação aos investimentos na América Latina ou a
outros fundos e contas de investimentos gerenciados pelo Gerente de
Investimentos, inclusive auxiliar no desenvolvimento da estratégia de
investimento para os investimentos na América Latina ....”. Estes últimos
serviços tem seus resultados percebidos no Brasil. Portanto, essa atividade não se
enquadra na hipótese de não incidência do ISS prevista no artigo 156, § 3o, II, da
Constituição Federal.
Em suma: inexorável conceder abrigo à
pretensão do ente político, que o caso é de incidência do tributo.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo e julgam-
se improcedentes os pedidos. Outrossim, condena-se a autora a arcar com as
despesas processuais, bem como com a verba honorária de sucumbência de 9%
(nove por cento) do valor da causa atualizado (artigo 85, §§ 2o, 3o, II, e 11 do
Código de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator